Tribunal: TJBA
Processo: 8000559-90.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000559-90.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA, ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO, ELIZANGERA REGO NASCIMENTO, FERNANDA ALMEIDA REGO NASCIMENTO

APELADO: FRANCISCO VIDAL CHAVES MEIRA - ME e outros

Advogado(s)
:
ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO, ELIZANGERA REGO NASCIMENTO, FERNANDA ALMEIDA REGO NASCIMENTO, GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL EM DOBRO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. O art. 1.007, §4º, do CPC, determina que o recorrente que não comprovar o preparo no ato de interposição será intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

2. Comprovado o pagamento integral do preparo mediante dois DAJEs distintos, cada um no valor correspondente à metade do valor total devido, resta caracterizada a regularidade do recolhimento.

3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos, para conhecer da apelação adesiva e determinar seu julgamento.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000559-90.2019.8.05.0274
,
em que figuram, como embargante,

FRANCISCO VIDAL CHAVES MEIRA - ME
, e, como embargado,
TELEFONICA BRASIL S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)